Tribunal: TJDFT
Processo: 0736196-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA PREVALECE SOBRE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por intempestividade. A parte agravante alega duplicidade de intimações, sustentando que a publicação da decisão no Diário da Justiça Eletrônico (DJE) ensejaria nova contagem do prazo recursal, embora o advogado tenha registrado ciência da decisão anteriormente no sistema eletrônico. Requer a reforma da decisão para o regular processamento do agravo de instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a intimação eletrônica prevalece sobre a posterior publicação no DJE para contagem do prazo recursal; e (ii) determinar se há duplicidade de intimação que justifique a contagem do prazo a partir da publicação no DJE.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prevalência da intimação eletrônica sobre a publicação no DJE decorre do artigo 5o da Lei 11.419/2006, que prevê a realização de intimações por meio eletrônico para os usuários cadastrados, dispensando a publicação oficial.
4. A ciência inequívoca registrada pelo advogado no sistema eletrônico em 06/08/2024 fixou o termo inicial para a contagem do prazo recursal, e a posterior publicação no DJE é irrelevante para fins de nova contagem.
5. O Código de Processo Civil, em seu artigo 270, reforça que a intimação se dá, sempre que possível, por meio eletrônico, não havendo previsão para duplicidade de contagem de prazo.
6. O c. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que, em caso de intimação simultânea por meio eletrônico e DJE, a intimação eletrônica prevalece, conforme precedentes mencionados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A intimação eletrônica prevalece sobre a publicação no DJE para a contagem do prazo recursal, sendo irrelevante eventual publicação posterior.
2. A ciência inequívoca registrada no sistema eletrônico configura o termo inicial do prazo recursal.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III; 1.003, §5o; 270. Lei 11.419/2006, art. 5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1330052/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 26/03/2019, DJe 29/04/2019; AgInt nos EDcl no AREsp 1846906/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 27/09/2021, DJe 29/09/2021; STJ, EAREsp 1663952 RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 19/05/2021, DJe 09/06/2021.